Tribunal: TJSP
Processo: 1057290-25.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – CDA – CANCELAMENTO PROTESTO – AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL DE ZERO KM – DESISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA ANTES DE SAÍDA DA REVENDEDORA – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – Inexistência de circulação de mercadoria, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista tributário, já que o cancelamento da compra e venda foi noticiado a partir da emissão da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – CDA – CANCELAMENTO PROTESTO – AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL DE ZERO KM – DESISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA ANTES DE SAÍDA DA REVENDEDORA – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – Inexistência de circulação de mercadoria, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista tributário, já que o cancelamento da compra e venda foi noticiado a partir da emissão da nota fiscal de cancelamento e devolução de mercadoria - A suposta dívida constante no título não era exigível, pois foi devidamente demonstrado documentalmente o cancelamento da compra do veículo em questão antes de sua retirada e devolução deste – Desnecessidade de pedido de substituição da declaração (DeSTDA substitutiva) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE - Verba devida em razão da aplicação do princípio da causalidade à parte que deu causa a propositura da demanda – Sentença mantida – Recurso de apelação não provido.